Tribunal: TJPA
Processo: 0052814-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052814-70.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GEANE MARCELA ROCHA DE JESUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravos internos
. saúde. decisão recorrida negou provimento ao apelo do ente municipal. recurso do município. preliminar de ilegitimidade passiva. rejeitada. mérito. manutenção da decisão recorrida. recurso do município desprovido. recurso da defensoria. majoração dos honorários. recurso da defensoria provido.

I. Caso em exame

1.
Agravos Internos em Apelação Cível interpostos
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos da Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra
GEANE MARCELA ROCHA DE JESUS (assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará).

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação do Ente Municipal, permanecendo inalterada a sentença que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Município de Belém ao fornecimento de consultas com médico do Sistema Único de Saúde – SUS, na especialidade de psiquiatria, em número de consultas de acordo com o diagnóstico médico, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$10.000,00; bem como, pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

3. Agravo Interno do Ente Municipal.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico.

4.
Sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. Pedido de direcionamento da Obrigação ao Estado do Pará. Não acolhido.
O
Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6. O Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde. Impossibilidade de ação regressiva ou compensações administrativas em face do Estado do Pará, salvo se
houver disposição em contrário estabelecida em termo de compromisso ou outro documento oficial.

7. Pedido de exclusão ou redução das astreintes. Não acolhido. A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

8. O valor fixado
(R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00) se encontra em consonância a peculiaridade da presente demanda (saúde), aos parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual e a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Agravo Interno da Defensoria Pública do Estado do Pará. Pedido de majoração dos honorários, com base no artigo 85, §11, do CPC/15. Acolhido.

10. Em observância ao artigo retromencionado, deve haver a majoração dos honorários
para 12% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa – R$ 50.000,00),
em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço (Capital), a natureza e importância da causa (saúde),
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Ação ajuizada em 12/08/2015, ainda em trâmite devido aos recursos interpostos pelo Município de Belém).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Ente Municipal desprovido e Recurso da Defensoria Pública do Estado do Pará provido.

____

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo
s 23, inciso II e 196 e, CPC/15, artigo 85, §§2º, 3º, 4º e §11
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STF, RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 – Tema 793),
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024),
(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023) e,
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno do Município de Belém e
, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno da Defensoria Pública do Estado do Pará,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos em Apelação Cível (processo n.º

0809735-57.2023.8.14.0000
- PJE
) interpostos
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos da Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra
GEANE MARCELA ROCHA DE JESUS (assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) O conjunto probatório demonstra que a Apelada possui Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína – síndrome de dependência (CID F14.2), necessitando de acompanhamento na especialidade de psiquiatria. (...) Ante o exposto,
em conformidade com o Tema 793/STF
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Secretaria Estadual do Pará-SESPA, Órgão vinculado ao Estado do Pará, é responsável pelo cumprimento da obrigação imposta.

No mérito alega a necessidade de
ressarcimento (redirecionamento da Obrigação) e exclusão das astreintes, ou, de forma subsidiária, a sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado do Pará também interpôs Agravo Interno, requerendo manifestação quanto ao dever legal de
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC/15.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso,
uma vez que o Município, assim como outros Entes Públicos, não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, por se tratar de uma instituição pública que presta serviços essenciais à sociedade sem fins lucrativos.

É o relato do essencial.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em que pese as alegações do Ente Municipal,
a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a Tese de litisconsórcio passivo necessário:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, citando o Tema 793/STF, entendeu necessária a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança. III.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).IV.
Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar
, conforme se verifica dos seguintes precedentes: (...)
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 67771 GO 2021/0348942-2, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023). (grifei).

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, competindo ao Ente Municipal, FORNECER O TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO, não cabendo direcionamento neste aspecto.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve haver o redirecionamento da Obrigação de Fazer e a exclusão, ou, redução das astreintes.

O conjunto probatório demonstra que a Agravada possui Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína – síndrome de dependência (CID F14.2), necessitando de acompanhamento na especialidade de psiquiatria.

Desta forma, conforme amplamente discorrido no tópico da preliminar, a Agravada tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Agravante (Responsabilidade Solidária) a garantira do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

Em relação ao pedido de direcionamento, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, não há que se falar em ação regressiva ou compensações administrativas em face do Estado do Pará, salvo se
houver disposição em contrário estabelecida em termo de compromisso ou outro documento oficial.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
, na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º
0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

Em relação as astreintes,
é cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Considerando
a peculiaridade da presente demanda (saúde) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, mantenho inalterado o valor das astreintes (R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00), pois, foi fixado em observância a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve haver a majoração dos honorários em favor da Agravante.

O Magistrado de origem fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (valor da causa – R$ 50.000,00), nos termos do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
(grifo nosso).

A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Ente Municipal, no entanto, não se manifestou quanto a majoração dos honorários.

Sobre o assunto, o §11, do art. 85 do CPC c/c os parâmetros delineados nos §§2º e 3º e do referido diploma legal, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. (grifo nosso).

Desta forma, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço (Capital), a natureza e importância da causa (saúde),
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Ação ajuizada em 12/08/2015, ainda em trâmite devido aos recursos interpostos pelo Município de Belém), os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno do Município de Belém e, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno da Defensoria Pública do Estado do Pará, para majorar os honorários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025